Tribunal: TRF3
Processo: 0000538-08.2017.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 0008089-06.2012.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 20/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2020)
Assuntos: Registro Profissional
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
0000538-08.2017.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA - MS18495-A
PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS

Advogado do(a) PARTE RE: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A
OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
0000538-08.2017.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
Advogado do(a) PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA - MS18495-A
PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS
Advogado do(a) PARTE RE: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de remessa necessária da r. sentença (ID 147103645, fls. 117/121) que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido para determinar à autoridade impetrada o registro definitivo dos egressos do curso de graduação em Farmácia mantido pela autora.
Alega o CRF/MS (ID 147103645, fls. 90/92) que agiu no estrito cumprimento de dever legal, eis que a exigência da publ

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
0000538-08.2017.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA - MS18495-A
PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS

Advogado do(a) PARTE RE: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A
OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
0000538-08.2017.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
Advogado do(a) PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA - MS18495-A
PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS
Advogado do(a) PARTE RE: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de remessa necessária da r. sentença (ID 147103645, fls. 117/121) que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido para determinar à autoridade impetrada o registro definitivo dos egressos do curso de graduação em Farmácia mantido pela autora.
Alega o CRF/MS (ID 147103645, fls. 90/92) que agiu no estrito cumprimento de dever legal, eis que a exigência da publicação do reconhecimento do curso no Diário Oficial é prevista pela Resolução CFF no 521/2009.
É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No
0000538-08.2017.4.03.6000
RELATOR:
Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
PARTE AUTORA: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
Advogado do(a) PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA - MS18495-A
PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MS
Advogado do(a) PARTE RE: OLIVALDO TIAGO NOGUEIRA - MS16544-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do artigo 5o, XII, da CF, é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Nesse prisma, a Lei Federal no 3.820/60 dispõe em seu artigo 15:

Art. 15. - Para inscrição no quadro de farmacêuticos dos Conselhos Regionais é necessário, além dos requisitos legais de capacidade civil:
1) ser diplomado ou graduado em Farmácia por Instituto de Ensino Oficial ou a êste equiparado;
2) estar com seu diploma registrado na repartição sanitária competente;
3) não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica;
4) gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada por 3 (três) farmacêuticos inscritos.

Segundo consta, a exigência de que o curso superior seja reconhecido oficialmente para que se possa proceder ao registro junto ao Conselho competente encontra previsão na Resolução CEF 521/09, ou seja, em norma inferior à Constituição e à lei, as quais não dispõem acerca de tal exigência.
De todo modo, houve o reconhecimento do curso de farmácia da IES publicado no Diário Oficial da União em 22/05/2017.
Portanto, devido o registro requerido pela parte autora.
É como tem julgado esta E. Corte em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. CURSO EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITO PREVISTO APENAS NA RESOLUÇÃO CFF No 521/2009. ILEGALIDADE.
1. Demonstrado o interesse processual das autoras diante da afirmação dos réus de que “não há possibilidade de inscrição, mesmo que provisória, de aluno concluinte de curso de Farmácia ainda não devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ainda que o pedido de reconhecimento de curso se enquadre no dispositivo delineado no artigo 63 da Portaria n° 40 do Ministério da Educação”, manifestada em ofícios encaminhados à instituição de ensino onde concluíram o curso de farmácia e à instituição que chancelou os respectivos diplomas.
2. A Resolução no 521/2009 do Conselho Federal de Farmácia, que condiciona a inscrição do profissional, ao reconhecimento do curso pelo MEC extrapola o requisitos exigidos pelo art. 15 da Lei 3.820/60.
3. Apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo desprovida.
4. Apelação do Conselho Federal de Farmácia parcialmente provida, tão somente para determinar que os honorários fixados na sentença sejam rateados igualmente entre os réus.
(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 0008089-06.2012.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 20/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. CURSO SUPERIOR AUTORIZADO PELO MEC. RECONHECIMENTO POSTERIOR. REGISTRO. POSSIBILIDADE.
1. Encontra-se consolidada a jurisprudência no sentido de que, autorizado o curso superior pelo MEC, ainda que pendente o respectivo processo de reconhecimento, é possível o exercício da profissão, mediante registro provisório no conselho profissional correlato.
2. A resistência ao registro profissional porque o curso é apenas autorizado não se coaduna, porém, com procedimentos que, no âmbito da normatização, controle e fiscalização do ensino superior, são promovidos pelo Ministério da Educação. Não haveria, de fato, sentido lógico e finalístico algum em autorizar o Poder Público o funcionamento de curso superior, de modo a permitir que alunos frequentem e cumpram requisitos de qualificação para a formação acadêmica e, ao final, por eventual pendência ou demora na publicação de portaria de reconhecimento pelo MEC, seja obstado ao graduado o direito de registro como condição indispensável ao exercício profissional. Por tal motivo, é que a interpretação coerente com o sistema é a que permite o registro provisório do aluno diplomado, ainda que em curso somente autorizado, para posterior registro definitivo quando do advento do reconhecimento pelo Ministério da Educação. Tal compreensão não colide, em absoluto, com o preceito legal e, pelo contrário, aprimora a sua aplicação, sem deixar de preservar a exigência de formação idônea e de conferir eficácia mínima e essencial ao ato do Ministério da Educação que outorga autorização de funcionamento de curso superior.
3. No caso, o curso foi autorizado pela Portaria 1.965/2010 e, posteriormente, reconhecido pelo MEC por meio da Portaria Ministerial 445/2017, de sorte a comprovar a liquidez e a certeza do direito vindicado.
4. Autorizado o curso pelo Ministério da Educação, não cabe suscitar impedimento, pois não se pode atribuir à impetrante a morosidade da administração no processo de validação do curso e, ademais, não é atribuição legal do conselho regional profissional supervisionar e avaliar, respectivamente, cursos das instituições de educação superior, ou rever ato praticado pelo MEC para restringir o exercício profissional.
5. Remessa oficial desprovida.
(TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 0003777-20.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 10/08/2020, Intimação via sistema DATA: 13/08/2020)

ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. REGISTRO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC PUBLICO NO DOU. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO. CURSO POSTERIORMENTE RECONHECIDO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, XII, da CF, é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nesse prisma, a Lei Federal no 3.820/60 dispõe em seu artigo 15 sobre os requisitos para inscrição nos quadros de farmacêuticos dos Conselhos Regionais.
2. Segundo consta, a exigência de que o curso superior seja reconhecido oficialmente para que se possa proceder ao registro junto ao Conselho competente encontra previsão na Resolução CEF 521/09, ou seja, em norma inferior à Constituição e à lei, as quais não dispõem acerca de tal exigência.
3. De todo modo, os documentos acostados aos autos comprovam que a impetrante concluiu o curso de farmácia no ano de 2017 e que, embora tenha requerido o registro profissional em 26/01/2017, houve o reconhecimento do curso de farmácia da IES publicado no Diário Oficial da União em 22/05/2017.
4. Portanto, entendo devido o registro requerido pela impetrante.
5. Remessa oficial desprovida.
(TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 0001156-50.2017.4.03.6000,Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO,julgado em 07/08/2020, Intimação via sistema DATA: 12/08/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária.
É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. REGISTRO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC PUBLICAÇÃO NO DOU. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO. CURSO POSTERIORMENTE RECONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 5o, XII, da CF, é livre o exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nesse prisma, a Lei Federal no 3.820/60 dispõe em seu artigo 15 sobre os requisitos para inscrição nos quadros de farmacêuticos dos Conselhos Regionais.

2. Segundo consta, a exigência de que o curso superior seja reconhecido oficialmente para que se possa proceder ao registro junto ao Conselho competente encontra previsão na Resolução CEF 521/09, ou seja, em norma inferior à Constituição e à lei, as quais não dispõem acerca de tal exigência.

3. De todo modo, houve o reconhecimento do curso de farmácia da IES publicado no Diário Oficial da União em 22/05/2017.

4. Portanto, devido o registro requerido pela parte autora. Precedentes (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 0008089-06.2012.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 20/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/10/2020 / TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 0003777-20.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 10/08/2020, Intimação via sistema DATA: 13/08/2020 / TRF 3a Região, 3a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 0001156-50.2017.4.03.6000,Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO,julgado em 07/08/2020, Intimação via sistema DATA: 12/08/2020).

5. Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária
, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.